Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702654-19.2020.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “mudou-se”, hipótese que não configura a mora. Precedentes 3. A devolução da carta com a informação que o devedor se mudou, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, deve-se constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. 4. Apelação não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que não seja por ele recebida, em razão de mudança de endereço não comunicada ao banco contratado. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969 e quanto à apontada divergência interpretativa. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012